Tribunal: TJPA
Processo: 0050609-68.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050609-68.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., TELMA DOS SANTOS SAMPAIO, RAFAEL DOS SANTOS SAMPAIO

APELADO: RAFAEL DOS SANTOS SAMPAIO, TELMA DOS SANTOS SAMPAIO, PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0050609-68.2015.8.14.0301

EMBARGANTE
: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., TELMA DOS SANTOS SAMPAIO, RAFAEL DOS SANTOS SAMPAIO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogado do(a) APELANTE: JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA - PA14848-A
Advogado do(a) APELANTE: JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA - PA14848-A

EMBARGADO
: RAFAEL DOS SANTOS SAMPAIO, TELMA DOS SANTOS SAMPAIO, PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

Advogado do(a) APELADO: JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA - PA14848-A
Advogado do(a) APELADO: JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA - PA14848-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão (ID 29529470) que negara provimento à apelação; embargante alega impossibilidade de indenização por danos morais, requer esclarecimentos ou, subsidiariamente, prequestionamento (ID 29736963). Embargada apresenta contrarrazões (ID 29798598), pugnando pela manutenção do julgado. Julgamento: embargos conhecidos e desprovidos por ausência de vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito (impossibilidade de danos morais) ou apenas para fins de prequestionamento desacompanhado de vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC.

Alegações quanto à impossibilidade de indenização por danos morais buscam rediscutir matéria de mérito já apreciada no acórdão embargado.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa.

O pedido de prequestionamento, sem a demonstração de vício do art. 1.022 do CPC, não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Inexistindo omissão no julgado, mantém-se a decisão tal como proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração exigem a demonstração específica de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É incabível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito do acórdão.

O prequestionamento não se admite quando inexistente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela apelante contra Acórdão de ID 29529470, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

A embargante alega, em suas razões recursais (ID 29736963), a impossibilidade de indenização de danos morais. Aduz que a decisão merece ser reformada no sentido de esclarecer os pontos suscitados ou que seja manuseado como ferramenta de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões em petição de ID 29798598. Em suma, rechaçou os argumentos da embargante e pugnou pela manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2025